Tribunal: TJDFT
Processo: 0706573-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706573-41.2023.8.07.0000 RECORRENTE: SPE EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL PRAIA DO SEIXAS LTDA RECORRIDO: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. EFEITOS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE. EFEITOS DO BENEFÍCIO A PARTIR DA CONCESSÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que esclareceu que o deferimento da gratuidade de justiça não possui efeitos pretéritos. 1.1. Pretensão da agravante de reforma da decisão para que não sejam restringidos os efeitos da gratuidade de justiça deferida nos autos, de forma que a gratuidade de justiça deferida retroaja, ao menos, desde 18/08/2022, acarretando a suspensão da exigibilidade e a inexigibilidade da obrigação. 2. O art. 98 do CPC prevê que a gratuidade judiciária se aplica tanto a pessoas físicas como jurídicas. 2.1. Contudo, segundo o §3o do art. 99 do mesmo diploma legal, só há presunção de veracidade na “alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural”. 2.2. Diferente das pessoas naturais, que, para concessão dos benefícios da justiça gratuita, se exige apenas a declaração de hipossuficiência, no caso das pessoas jurídicas é preciso que haja inequívoca comprovação da situação financeira. Ou seja, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. 3. Apesar de a gratuidade da justiça poder ser requerida a qualquer tempo, os efeitos da sua concessão somente se produzem a partir do momento do deferimento (efeitos ex nunc), inexistindo efeito retroativo. 3.1. Os benefícios da justiça gratuita à agravante devem gerar efeitos a partir da sua concessão, ou seja: a partir do deferimento. 4. Precedente: “(...) I. A concessão da gratuidade de justiça, na forma do artigo 99, § 7o, Código de Processo Civil, não projeta efeitos retroativos, de maneira que não exime a parte do pagamento dos encargos da sucumbência. (...) III. Recurso conhecido e desprovido”. (20140110698672APC, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 20/06/2018) 5. Agravo de instrumento improvido. A parte recorrente alega violação aso seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 98, § 1o, inciso VI, § 2o e § 3o, c/c 99, §2o, e 525, § 1o, inciso III, todos do Código de Processo Civil, requerendo reforma do acórdão combatido para que não sejam restringidos os efeitos da gratuidade de justiça deferida nos autos, de forma que a gratuidade de justiça deferida retroaja, ao menos, desde 18/08/2022, acarretando a suspensão da exigibilidade e a inexigibilidade da obrigação. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Max André Santos, OAB/DF no 54.532. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois “não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.080.529/ES, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023). No mesmo sentido, veja-se o AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 98, § 1o, inciso VI, § 2o e § 3o, c/c 99, §2o, e 525, § 1o, inciso III, todos do Código de Processo Civil. Isso porque o entendimento do órgão julgador encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. (...) 2. Na hipótese dos autos, existe omissão no acórdão recorrido quanto ao pleito de deferimento da justiça gratuita 3. "Embora a parte interessada possa, a qualquer tempo, formular pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, eventual deferimento pelo Juiz ou Tribunal somente produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido ou os posteriores a ele, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade" (AgRg nos EREsp n. 1.502.212/SC, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, DJe de 14/6/2019).Embargos de declaração acolhidos para, sanando a omissão apontada, deferir o benefício da gratuidade da justiça formulado pela ora embargante com efeitos ex nunc (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.873.174/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023). AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. 1. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA À PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. VASTA DOCUMENTAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS. EFEITOS EX NUNC. 2. MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. 3. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 2. O entendimento desta Corte é no sentido de que "o deferimento do pedido de gratuidade da justiça produz efeitos ex nunc, operando efeitos somente para o futuro, não retroagindo para abarcar atos processuais pretéritos" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.941.078/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). 3. O agravado juntou vasta documentação probatória do preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. Portanto, fica mantido o benefício da gratuidade de justiça, com efeito ex nunc. (...) 5. Agravo interno desprovido (AgInt na PET no REsp n. 1.865.046/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023). Assim, “O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte. Incidência da Súmula n. 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.329.449/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023). Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Max André Santos, OAB/DF no 54.532. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028